Tribunal: TJDFT
Processo: 0052115-70.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052115-70.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOAO SOARES DE LIMA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 59329576 foram atualizados os cálculos oficiais conforme determinado na decisão de ID 58023867. O exequente manifestou concordância (ID 59833920) e o Distrito Federal impugnou os cálculos no ID 61548454. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria judicial, uma vez que a impugnação do Distrito Federal versa sobre a metodologia de cálculo empregada: i) quanto à aplicação de correção monetária até dezembro/2021 e atualização dos cálculos em janeiro; e ii) diferença quanto à apuração dos honorários de sucumbência, sem que fosse possível identificar a inconsistência, tendo em vista que não foi demonstrado a metodologia do cálculo, o que teria resultado em excesso de execução da ordem de R$ 57.800,19 (cinquenta e sete mil, oitocentos reais e dezenove centavos), de caráter eminentemente técnico-contábil, portanto, o qual torna necessária a manifestação da Contadoria desta Corte sobre os termos da insurgência. 3. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator